Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-18.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700203-18.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GETULIO DANIEL ORLANDINI, IVANA GASPAROTTO, FABIO ORLANDINI APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O À Secretaria da 6a Turma Cível, para que anote a existência de pedido de sustentação oral (ID 23854590), nos termos do artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília, D.F., 9 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator